Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-57.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001493-57.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR NASCIMENTO - CPF: 073.097.981-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZAIAS MOURA - CPF: 488.488.671-20 (ASSISTENTE), VANIELE BARROS SANTOS - CPF: 041.953.151-31 (ASSISTENTE), JADIEL BATISTA FRANCA - CPF: 064.082.092-11 (ASSISTENTE), LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES - CPF: 007.975.342-61 (ASSISTENTE), W. C. D. S. (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), BIANCA FERRONATO PELLE DA SILVA - CPF: 040.585.401-33 (VÍTIMA), JORDENE MARQUES SOUSA - CPF: 041.916.812-57 (ASSISTENTE), DARCILIA ALVES LIMA DE ALMEIDA - CPF: 032.546.803-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
,
CORRUPÇÃO DE MENOR
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO
APELANTE
– EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA
– DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.
PRETENDIDA REVISÃO DA PENA BASILAR DO DELITO DE ROUBO PARA QUE SEJA FIXADA NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO NA LEI –
IMPOSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MAJORANTES DISTINTAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR UMA DELAS, DE CARÁTER RESIDUAL –
3.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/8 (UM OITAVO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II,
J
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PANDEMIA PELO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE
O
APELANTE SE PREVALECEU DESSA
CIRCUNSTÂNCIA
PARA A PRÁTICA DO
S
DELITO
S
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – 5.
ALMEJADO O REDIMENSIO
NA
M
E
NTO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – 6
.
PLEITO DE
AFASTAMENTO DO DECRETO DE SEQUESTRO E PERDIMENTO DE BENS DO APELANTE – POSSIBILIDADE – INSTITUTO UTILIZADO DE FORMA QUE EXCEDE A CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NON
REFORMATIO IN PEJUS

–
7
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. N
ão há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram
que agiu
em conjunto com
um
adolescente e tinha conhecimento da menoridade de
seu
comparsa quando executaram o crime de roubo. Ademais, deve ser ressaltado que o delito
descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

2.
Constatada que a aferição pejorativa das circunstâncias do crime foi baseada em elementos objetivos extraídos
destes
autos, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja
,
a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.
Além disso
, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo
preconizadas
no § 2o do art. 157 do Código Penal, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

3.
A definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou
o
seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4.
Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da agravante genérica elencada no art. 61, II,
j
, do Código Penal quando não há nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública ocasionada
pela pandemia do coronavírus, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva.

5.
Nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

6.

Não obstante
a indenização
do dano material sofrido pela vítima seja
uma consequência automática da
sentença condenatória
, nos termos do
art. 387,
IV,

do

C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
c⁄c

art.

91,

I, do

C
ódigo
P
enal
,
é importante esclarecer que
o

sequestro

previsto no
s

art
s
. 125 e 132 do Código de Processo Penal
,
recai sobre bens ou valores adquiridos pelo
agente
com os proventos da infração
e que pode incidir sobre bens móveis e imóveis, ainda que em poder de terceiros, fundando-se no
interesse público consubstanciado no ulterior perdimento de bens como efeito da condenação (confisco)
e no
interesse privado do ofendido na reparação do dano causado pela infração penal
; ou seja, trata-se de medida assecuratória da competência do juízo penal, que visa
a
assegurar a indisponibilidade dos bens imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito extraído da infração penal, permitindo, assim, a operacionalização dos dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado.

Todavia, se constatado que
o magistrado se excedeu ao decretar o sequestro dos bens do

agente,
especialmente porque o referido instituto depende de instrução a fim de averiguar se os bens foram adquiridos
com a utilização de proventos da
infração
penal, deve ser afastado, sem
o arbitra
mento de indenização mínima à vítima, a fim de se evitar a
reformatio in pejus
no ordenamento
jurídico
brasileiro
.

7.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudemir Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso-MT
, nos autos da Ação Penal n.
1001493-57.2021.8.11.0040
, conden
ando-
o
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
,
pelo delito de corrupção de menor
, em continuidade delitiva,

e porte ilegal de arma de fogo
(art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal
,
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
)
,
à pena de 1
1
(
onze
) anos
e 6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
102243547
, postula
(
i
)

a
sua absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, sob a alegação de que não há efetiva corrupção da adolescente e que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)
o redimensionamento da pena-base, quanto ao crime de roubo, ao menor quantitativo previsto em lei, ou, subsidiariamente o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada; (
iii
) a exclusão da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal para os delitos pelos quais foi condenado; (
iv
) a redução da pena de multa para o mínimo legal; e
, por fim,
(
v
) o afastamento do decreto de sequestro e perdimento de bens.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
102243551
, requer o desprovimento
do vertente
recurso. E, ne
sta instância revisora,
a
Pro
curadoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê
no ID 116357990
,
manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para
que seja
afasta
da
a agravante genérica relacionada a calamidade pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no ID 102233244
, narra os fatos desta forma:

[...]
I - Na data de 08 de fevereiro de 2021, por volta das 20h21min, na Perimetral Sudoeste, no 2255, bairro Jardim Aurora, em Sorriso/MT, o denunciado
CLAUDEMIR NASCIMENTO
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, com o adolescente WESLEY CARDOSO DOS SANTOS, de 15 anos de idade,
subtraíram
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (apreendida), a quantia de R$274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) em moeda corrente nacional, alguns bombons, caixa de canudo de chocolate, 8 (oito) unidades de chocolate da marca Trento e um aparelho celular marca Samsung, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), bens pertencentes a vítima
Eskimó
Sorveteria.

Nas mesmas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado
corrompeu
ou ao menos facilitou a corrupção do adolescente WESLEY CARDOSO DOS SANTOS (15 anos de idade), com ele praticando a infração penal;

II – Na data de 09 de fevereiro de 2021, por volta das 20 horas, na Rua São Silvestre, s/n, bairro Flor do Cerrado, em Sorriso/MT, o denunciado
CLAUDEMIR NASCIMENTO
portava uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 357, municiada com um projétil de idêntico calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado
corrompeu
ou ao menos facilitou a corrupção dos adolescentes WESLEY CARDOSO DOS SANTOS (15 anos de idade) e JADIEL BATISTA FRANÇA (17 anos de idade), com eles praticando a infração penal.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar mencionadas no item I, o denunciado CLAUDEMIR NASCIMENTO, de posse de uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 357 e previamente conluiado com o adolescente WESLEY CARDOSO DOS SANTOS (15 anos de idade), dirigiu-se até a “Sorveteria
Eskimó
”, com o objetivo de praticar um assalto.

Uma vez chegado no local, o denunciado e o adolescente abordaram as funcionárias do estabelecimento, oportunidade em que anunciaram o assalto. Ato contínuo, subtraíram a quantia de R$274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) em moeda corrente nacional do caixa da sorveteria, alguns bombons e chocolates e um aparelho celular marca Samsung, empreendendo fuga após as subtrações.

Na noite do dia 09/02/2021, nas condições de tempo e lugar descritas no item II, o denunciado foi flagrado pela Polícia Militar na companhia dos adolescentes WESLEY CARDOSO DOS SANTOS (15 anos de idade) e JADIEL BATISTA FRANÇA (17 anos de idade), portando a arma de fogo já descrita acima, que foi utilizada no assalto no dia anterior, municiada com um projétil de idêntico calibre, artefato bélico que ele portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Negritos
no original

A
existência material dos crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo, encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 102233238, p. 2); termo d exibição e apreensão (ID 102233238, p. 8); boletins de ocorr
ência (ID
102233241
, p. 21/22 e p. 39/42
);
termos de reconhecimento positivo de pessoas (ID 102233238, p.
36
e
38/39
);
imagens do circuito interno de câmeras de segurança do estabelecimento comercial
Skimó
Sorveteria (ID
102233238
, p. 59/64); auto
de avaliação (ID 102233238, p.
66);
e
laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo e munição (ID
102243523
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que tange ao
s
delito
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
e porte ilegal de arma de fogo
, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva
de cada um
, que repousa induvidosa sobre a pessoa do apelante, mormente porque
ele
confessou a prática do
s
ilícito
s
, e
não se
insurgiu contra
os
tópico
s
da sentença condenatória
que fazem alusão a tais injustos penais
, limitando-se a postular
:

a
sua absolvição quanto ao crime de corrupção
de menor
;

o
redimensionamento das
pena
s

iniciais em relação aos três
crime
s pelos quais foi condenado
;

o afastamento da agravante genérica
prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal
;
bem como do
decreto de sequestro e perdimento de bens.

Com relação ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), deve ser consignado,
por importante,
que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no
caso em apreciação, pois está evidenciada a participação d
o
adolescente

Wesley Cardoso dos Santos
,
tanto no crime de roubo

quanto no de porte ilegal de arma de fogo
, circunstância
,
essa,
que foi
admitida
pelo próprio apelante, embora tenha tentado eximir-se da responsabilidade alegando que
o
menor liderava a execução do delito e era o
dono
do artefato bélico.

Vale lembrar, ainda
nessa senda
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque
, como
é sabido
,
o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima,
tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça,
ao editar a

Súmula
n.
500
segundo
a
qual
:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

Ademais, não se pode olvidar
em relação à temática que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954
(
atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
)
, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
,
por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Aliás,
Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Sendo assim,
v
erificando-se

que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
o
adolescente
acima nominado
particip
ou efetivamente da execução do crime de roubo, ao lado do
apelante
; bem assim
que este tinha ciência da menoridade
daquele
,
torna-se
evidente que a

condenação

do recorrente

pelo crime previsto no art.
244-B da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para
o

acolhimento de seu pleito
absol
utório
.

No que concerne ao pleito do
apelante visando à readequação da
pena-base, quanto ao crime de roubo,
para o menor quantitativo previsto em lei

ou, subsidiariamente o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada; a redução da pena de multa para o mínimo legal;

o
afastamento da agravante descrita no art. 61, II,
j
, do Código Penal
para todos os delitos pelo qual foi condenado
; bem como o afastamento do
sequestro e perdimento de bens
, insta a transcrição
desta parte da sentença condenatória:

[...]

Passo agora a dosimetria da pena.

I – CRIME DE ROUBO.

Pena privativa de liberdade. O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma é normal ao tipo. O acusado não é portador de
maus antecedentes
, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do réu. Os
motivos
são inerentes ao crime.
As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, e utilizo aqui o concurso de agentes
. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordam do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.

0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19
, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige
do
Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o
que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que
agravo a pena em 01 ano
, fixando-a de maneira
provisória em 06 (seis) anos de reclusão
.

Aplico em favor do réu
a atenuante da confissão espontânea, e atenuo a pena em 01 (um) ano
, fixando a pena de maneira
provisória em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Em razão da causa
de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, referente ao uso de arma de fogo
,
aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços)
, fixando-a de maneira
definitiva em 08 (oito) anos de e 04 (quatro) meses de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado
ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa
no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente
, devido à situação econômica do réu.

II – CORRUPÇÃO DE MENOR.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 244-B, do ECA, estipula pena de reclusão 1 (um) a 04 (quatro) anos para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as
circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O réu não é portador de
maus antecedentes
, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
da agente. As circunstâncias são comuns à espécie. Os
motivos
e as
consequências
não desbordam do tipo. Não se sabe se a
vítima
contribuiu de forma decisiva para a prática do
crime[
1].

Após análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
.

Aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19
, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige
do
Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que
agravo a pena em 04 (quatro) meses
, fixando-a de maneira
provisória em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Aplico em favor do acusado a
atenuante da confissão espontânea
, de forma de
atenuo a pena em 04 (quatro) meses
, fixando-a de forma
provisória em 1 (um) ano de reclusão
.

Por fim, diante da
continuidade delitiva
, de acordo com a regra do artigo 71, caput, do CP, e
levando-se em consideração o número de crimes, 02 (dois), aumento a pena
na razão de 1/6 (um sexto)
, fixando-a de forma definitiva, à míngua de causa de diminuição,
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

III – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 14, caput, da Lei 10.826/03 estipula pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e ao pagamento de multa, nos termos do art.49, do Código Penal, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta diversa. O réu não é portador de
maus antecedentes
, na esteira do que dispõe a súmula 444/STJ. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
da agente. As
circunstâncias
são comuns à espécie. Os
motivos
e as
consequências

não desbordam do tipo. Sobre o
comportamento da vítima
, será considerada neutra, porque ela é toda a sociedade.

Após análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 02 (dois) ano de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19
, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que
agravo a pena em 04 (quatro) meses
,
fixando-a de maneira provisória em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Aplico em favor do acusado a
atenuante da confissão espontânea
, de forma de
atenuo a pena em 04 (quatro) meses
, fixando-a de forma
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão
, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Diante do
acúmulo material de crimes, mais benéfico ao réu, resta a pena definitiva fixada em
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Fixo o regime inicial
FECHADO
, de acordo com o artigo 33 do CP. EXPEÇA-SE GUIAS DE EXECUAÇÃO PROVISÓRIA.

Além, mantenho o ergástulo cautelar, pois ainda inalterado o quadro jurídico processual esquadrinhado quando de sua decretação, mormente havendo condenação em regime fechado.

Determino o estrito cumprimento do §2o, do art.201, do CPP, comunicando-se a vítima da presente sentença, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 5o, da Resolução 253/CNJ, podendo a intimação se dar por telefone, com entrega de cópia da sentença por e-mail ou aplicativo de celular, se possível, certificando-se. Se a vítima for menor de idade, a comunicação será ao seu representante legal ou quem detém a guarda de fato.

Com lastro no artigo 91, §1o do código penal,
DECRETO O SEQUESTRO E O PERDIMENTO DE BENS
do(s) acusado(s), quaisquer que sejam encontrados, ainda não apreendidos, até o valor equivalente ao prejuízo do ofendido, em razão de sua obrigação em reparar os danos causados às vítimas, sem prejuízo de futura liquidação de sentença para tanto
.
[...].

(ID
102243533
)
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e
agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No
que diz respeito ao
crime de roubo majorado,
depreende-se
destes autos
que
foi negativada
ao
apelante
pelo sentenciante
somente as circunstâncias do crime,
aliás,
com base em elementos idôneos,
qual seja, na majorante excedente referente ao concurso de agentes,
não havendo, pois
, como se
cogitar em redução da pena
inicial
para o mínimo legal.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que

é pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
. (
AgRg
no
AREsp
1745746/RN,
relatado pelo
Min
istro
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
08
.
02
.
2021).

De
igual maneira
, sem embargo de o apelante sustentar que a pena inicial
do delito de roubo
foi fixada
desproporcionalmente
,
colimando a
exasperação no quantitativo de 1/
8
(um
oitavo
) para cada vetor analisado pejorativamente, vê-se que o quantitativo arbitrado pelo sentenciante não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou de forma
adequada a aferição negativa
em desfavor do apelante de
uma das
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, em relação ao assunto,
este Tribunal de Justiça, consolidou
o
seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Além disso, deve ser registrado
que o
aumento de
um ano acima do mínimo legal não deve ser alterado, posto que proporcional à gravidade do delito perpetrado pelo apelante.

Por outro lado,
deve ser
acolhido
o pedido de exclusão da agravante prevista no art. 61, II, alínea
j
, do Código Penal,
reconhecida e aplicada em todos os delitos pelos quais o apelante foi condenado,
uma vez que ao reconhecer a
dita
agravante, o
magistrado
argumentou que a simples prática do crime durante o período de calamidade pública já autorizaria a incidência da referida causa modificadora de pena,
com base no Decreto Legislativo n. 6/2020. No entanto, o referido
D
ecreto reconhece a calamidade pública,
exclusivamente, para fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000
, que versa sobre normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, não havendo, pois, que se presumir a
maior v
ulnerabilidade do bem tutelado.

Isso porque,
deve existir um nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública que, no caso sob exame, se trata da pandemia causada pelo novo coronavírus, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva vedada pelo atual ordenamento jurídico pátrio, tal como pode ser visto nos julgados do Superior Tribunal de Justiça assim resenhados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de
que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva
,
circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
3/2/2021. 2. Hipótese em que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual no 64.879 e do Decreto Legislativo no 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame
, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

Logo
, considerando que não há nenhuma prova no sentido de que
o
apelante tenha se aproveitado do estado pandêmico para tornar mais fácil a prática delitiva do roubo em comento, é de rigor a
exclusão da agravante em exame.

Q
uanto ao pleito de readequação da pena de multa,
se constata do excerto do édito condenatório
acima reproduzido
que foi estabelecida sem
acompanhar o sistema trifásico e
de forma
proporciona
l
com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual
aquela
deve ser redimensionada juntamente com esta,
nos termos do
Enunciado
Orientativo
n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça assim redigido
:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a
s
sanç
ões
de
Claudemir Nascimento
, da seguinte forma:

Do crime de roubo majorado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a aferição negativa das circunstâncias do crime, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa.

Na segunda fase, uma vez afastada, neste voto, a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal
;
e
considerando a atenuante referente à confissão espontânea,
mantenho a
redução de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, resultando na pena
em formação
de 4
(
quatro
) anos de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa.

Na terceira fase,
n
ão há causas de diminuição a serem sopesadas
,
por isso, deixo como está o recrudescimento em
2
/3 (
dois
terço
s
)
,
por conta da majorante do emprego de arma
de fogo
,
com base no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal,
resultando na
pena
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
1
6 (
dezesseis) dias-multa.

Do crime de corrupção de menor

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e
não havendo
circunstâncias
judiciais a serem negativas,
mantenho a pena-base
no mínimo legal, qual seja
,
em 1
(
um
) ano de reclusão.

Na segunda fase, uma vez afastada, neste voto, a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal
,

mantenho o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, contudo, deixo de aplicá-la, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
deixo a
pena em formação em 1 (um) ano
de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição e presente a majorante referente à continuidade de
litiva, mantenho a fração de 1/6
(um
sexto
), resultando a
pena
de 1 (um) ano
e 2
(
dois
) meses
de reclusão
, tornando-a definitiva.

Do crime de
porte ilegal de arma de fogo

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e
não havendo
circunstâncias
judiciais a serem negativas,
mantenho a pena-base
no mínimo legal, qual seja em 2
(
dois
) ano
s
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, uma vez afastada, neste voto, a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal
,

mantenho o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, contudo, deixo de aplicá-la, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
deixo a
pena em formação em 2
(
dois
) ano
s
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, que
torno forma definitiva, eis que
inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Na sequência, aplico a regra do concurso material entre os crimes acima referidos para somar as penas impostas ao apelante, resultando
a
pena final de
9
(
nove
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
26
(
vinte e seis
) dias-multa, conservando a fração da pena pecuniária em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada ao apelante, aliada
à existência
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
à sua pessoa, mantenho o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado, nos termos
do
art. 33, §§ 2o,
a
, e 3o, do Código Penal.

Por derradeiro, o
apelante postul
a o

afastamento do decreto de sequestro e perdimento de bens, ao argumento de que “
a referida sentença está defasada e não reflete a realidade
da dinâmica processual penal. No qual só se admite sequestro e perdimento de bens do acusado em reparação de danos a
vítima
, em casos de bens adquiridos com o proveito do crime, e que não foram restituídos para a vítima, não para assegurar uma futura indenização
”.

Primeiramente é importante esclarecer que a indenização
do dano material sofrido pela vítima
é uma consequência automática da
sentença
condenatória
, nos
termos do
art. 387,
IV,

do

C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
c⁄c

art.91,I, do C
ódigo
P
enal
,
devendo o juiz, ao pro
latar
sentença condenatória, fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os p
rejuízos sofridos pelo ofendido, de modo que
, a condenação ao pagamento de indenização decorre da própria lei e, por isso, independe de pedido expresso na denúncia.

Ademais,
deve ser ressaltado
que
as
medidas assecuratórias de natureza patrimonial, dentre as quais se inserem o sequestro, previstas entre os
art
s
. 125 e 144-A

do Código de Processo Penal,
têm

como objetivo assegurar o confisco como efeito da condenação
,
garantir a futura indenização ou reparação à vítima da infração penal
, o
pagamento das despesas processuais ou das penas pecuniárias ao Estado
,
sendo úteis
, também,
também
para s
e
evitar que o acusado se locuplete indevidamente da prática delituosa
.

Em síntese: visam garantir a preservação das coisas, a fim de que possam suportar os efeitos genéricos de eventual sentença penal condenatória aos quais se r
efere o art. 91 do Código Penal
.

Por sua vez, o
sequestro
por
se
tratar de medida cautelar
no processo penal,
caracteriza-se pela provisoriedade

e
tem

como pressuposto a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, consistindo a sua imposição em atividade que se insere na
reserva de jurisdição
, porquanto preceitua a própria Constituição Federal, no art. 5.o, LIV, que

ninguém

será privado

da liberdade ou

de seus bens sem o devido processo legal
.

A propósito, o

sequestro previsto
no
s

art
s
. 125 e 132 do Código de Processo Penal
,
recai sobre bens ou valores adquiridos pelo
agente
com os proventos da infração
e que pode incidir sobre bens móveis e imóveis, ainda que em poder de terceiros, fundando-se no
interesse público consubstanciado no ulterior perdimento de bens como efeito da condenação (confisco)
e no
interesse privado do ofendido na reparação do dano causado pela infração penal
.

Ou em outras palavras,
trata-se de medida assecuratória da competência do juízo penal, que visa
a
assegurar a indisponibilidade dos bens imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito extraído da infração penal, permitindo, assim, a operacionalização dos dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado.

Entretanto, n
a hipótese, percebe-se que o magistrado se excedeu ao decretar o sequestro dos bens do apelante, especialmente porque o referido instituto depende de instrução a fim de averiguar se os bens foram adquiridos
com proveito
de infração penal. O certo é que o sentenciante deveria tê-lo condenado ao pagamento da indenização à vítima, como consequência automática da sentença condenatória, no importe dos prejuízos sofridos por ela, uma vez que os bens subtraídos não foram restituídos
:

um
aparelho celular no valor de R$ 800,00 e R$ 274,00 em espécie.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que o

apelante
não pode ser
apenado
em razão do equívoco do magistrado e da inércia do Ministério Público,
que
poderia na época,
ter
interpo
sto

r
ecurso cabível a fim de corrigir o erro material quanto à aplicação
do

instituto adequado a reparar o dano da vítima
, porém, não o fez, vindo, assim, a transitar em julgado a pena aplicada.

A
inda que nos recursos de apelação criminal, esta corte revisora tenha permissão para, de ofício, corrigir erros materiais e reformar decisões quando entender pertinente, por força do efeito devolutivo do referido recurso, o certo é que o art. 617 do Código de Processo Penal proíbe a
reformatio in pejus
no ordenamento jurídico brasileiro, de
modo que, nada pôde ser feito,
nesta
oportunidade, a fim de corrigir o equívoco do
sentenciante
, razão pela qual
é imperioso o afastamento da
sentença condenatória
d
o
decreto de sequestro e perdimento de bens do apelante.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou

parcial

provimento
ao recurso de
Claudemir Nascimento
,
para redimensionar a sua
pena
definitiva para
9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, e
2
6
(vinte
e seis
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
e
afastar o
decreto de sequestro e perdimento de seus bens
, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022